Tribunal: STF
Processo: Rcl 89614
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo Interno Cível nº 1020822-52.2016.8.26.0577/50000, que teria desrespeitado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, deixando-se de observar as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 (vinculados, respectivamente, aos RE nºs 566.471 e 1.366.243).
O Município de São José dos Campos narra que, na origem, a parte beneficiária postula o “fornecimento de fórmula nutricional específica (Neocate) para tratamento de alergia à proteína do lei de vaca” (e-doc. 1, p. 2), em desfavor do reclamante e do Estado de São Paulo. 
Aduz que a sentença julgou procedente o pedido e que o acórdão do TJSP manteve o provimento jurisdicional. 
Sustenta que, em seguida, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto, o que foi mantido em julgamento do agravo interno apreciado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Pondera, ainda, que os Temas nºs 6 e 1234 foram direcionados a medicamentos, mas “a Suprema Corte passou a entender pela sua aplicabilidade às demais demandas prestacionais da área da saúde” (e-doc. 1, p. 3). 
Alega, assim, que o ato reclamado viola os precedentes vinculantes desta Corte, porquanto deixou de aplicá-los ao caso em apreço, determinando o fornecimento de “insumos não incorporados à política pública do SUS” (e-doc. 1, p. 5). 
Acrescenta que a decisão reclamada também não observa a repartição de responsabilidade entre os entes federativos estabelecida na Súmula Vinculante nº 60, porquanto “itens médicos não incorporados no SUS jamais são de responsabilidade original e imediata do Município” (e-doc. 1, p. 7). 
Requer, ao final, a procedência da presente reclamação, com a  cassação do ato reclamado, a fim de que outro seja proferido em substituição. 
É o relatório. Decido.
Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido no Agravo Interno Cível nº 1020822-52.2016.8.26.0577/50000, por meio do qual manteve  a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o Tema nº 6 não se aplica ao autos de origem, nos termos de acórdão assim ementado:

“Direito Processual Civil. Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Negado seguimento. Improvimento. I. Caso em Exame. 1. Agravo interno interposto pelo Município de São José dos Campos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. O Município alega desrespeito ao Tema 6/STF, requerendo prazo para adequação aos requisitos do STF ou provimento do agravo para julgamento no STF. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada no Tema 6 do STF deve ser aplicada ao caso concreto, considerando a demanda por insumo (leite neocate) e não medicamento de alto custo. III. Razões de Decidir. 3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada ausência de similitude fática com a tese do STF, o que não ocorre no caso. 4. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF, aplicando a sistemática da repercussão geral conforme o art. 1.030, I, “a”, do CPC. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese do Tema 6 do STF é obrigatória, mas não se aplica ao caso de insumo não relacionado a medicamento de alto custo. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência Citada: Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017. Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018.” (e-doc 9, p. 1 - grifei).

Na ocasião de fixação das teses dos Temas nº 1.234 e 6 da repercussão, o STF determinou a transformação nos enunciados de súmulas vinculantes (SV nº 60 e 61), que possuem a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”(Súmula Vinculante nº 60).

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” (Súmula Vinculante nº 61).

Emerge, portanto, que a controvérsia dos autos não possui aderência com os enunciados sumulares supracitados, nos  quais esta Corte delimitou a controvérsia debatidas nos Temas nºs 6 e 1234.  Destaco que no julgamento do RE nº 1.366.243, paradigma do Tema 1234, cuja tese determinou a transformação no enunciado da referida Súmula Vinculante 60, restou explicitado que o paradigma vinculante versa tão somente sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS. Com efeito, no que se refere ao fornecimento de insumos, materiais ou procedimentos terapêuticos, que não sejam caracterizados como medicamentos, “insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados n[o] tema 1.234”.
Nessa conjuntura, entendo que a controvérsia instaurada nos autos, que versa sobre a concessão de fórmula alimentar (Neocate) a menor impúbere,  envolve matéria que não foi objeto de análise no julgamento dos  Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral.
A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade do uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente